Tribunal: TJMT
Processo: 0001652-10.2015.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001652-10.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO), VERONI ANTONIO BARICHELLO CARGNIN - CPF: 464.730.840-53 (APELADO), ERNANI ORSO - CPF: 911.705.249-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO APRESENTADO COMO PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO PELO PROCEDIMENTO TEMERÁRIO NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO ESTABELECIDO PELO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroversa a prévia quitação da dívida referente ao contrato de arrendamento mercantil apresentado como prova escrita sem eficácia de título executivo na ação monitória, e confessada pelo Banco a imprudência do ajuizamento da demanda, fato caracterizador da litigância de má-fé (CPC, art. 80, V), deve ser aplicada a regra do art. 940 do Código Civil. 2. Independentemente do valor atribuído à causa, impossível a fixação de honorários advocatícios em patamar inferior aos 10% sobre tal valor atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001652-10.2015.8.11.0078 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAÚ LEASING S.A. e também por VERONI ANTÔNIO BARICHELLO CARGNIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0001652-10.2015.8.11.0078), ajuizada pelo primeiro contra o segundo apelante, julgou improcedente o pedido monitório, mas deixou de condenar o Banco ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado (CC, art. 940), mesmo tendo reconhecido que este pretendeu receber dívida já quitada, violando, assim, o dever de “
expor os fatos em juízo conforme a verdade
” e a vedação à formulação de “
pretensão ou de
(apresentação de)
defesa quando
(ciente)
de que são destituídas de fundamento
” (CPC, art. 77, I e II), e, consequentemente, incidindo em litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos e procedimento de “
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
” (CPC, art. 80, II e V).

A r. sentença condenou o Banco ao pagamento de multa correspondente à litigância de má-fé, arbitrando-a em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 81), bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 56656966 - pág. 1/2).

O autor pede reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de condenação ao pagamento em dobro da dívida cobrada indevidamente, bem como para que sejam majorados os honorários advocatícios (cf. Id. nº 56656974 - pág. 1 a 56656976 - pág. 2).

O Banco, por sua vez, discorre muito longamente sobre a inexistência de litigância de má-fé, dizendo que “
não agiu como dolo para causar dano processual à parte contrária
”, não restando “
demonstrada a conduta intencionalmente maliciosa ou temerária
(...)
em alterar a verdade dos fatos, mas apenas a sua desídia na interposição da ação e nas manifestações seguintes sem se dar conta da real situação
” (cf. Id. nº 56656979 - pág. 3).

Pontuando, ainda, que à causa foi atribuído o valor originário de R$ 260.249,76, diz serem exacerbados os honorários advocatícios fixados no patamar de 10% sobre tal valor atualizado.

Pede, pois, reforma da sentença para afastar a condenação à litigância de má-fé e para que sejam reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Mesmo intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos recursos da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido monitório e condenou o Banco à sanção correspondente à litigância de má-fé sob os seguintes fundamentos:

“A relação jurídica entre as partes está representada pelo contrato de arrendamento mercantil (leasing) nº 3413262-1 acostado às fls. 11/12, os quais, neste momento, passam-se à análise.

Ocorre que a parte requerida
apresentou embargos alegando que a dívida, ora pleiteada, encontra-se devidamente quitada
.

Isto porque, em 23 de novembro de 2010, foi homologado por este juízo, consoante processo código 36138,
um acordo entre as partes acerca do mesmo contrato em questão
.

No acordo homologado o embargante se comprometeu a quitar o débito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 22.620,00 (vinte e dois mil seiscentos e vinte reais) levantados em conta judicial e o restante do valor seria dividido em 15 parcelas de R$ 3.825,34 (três mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Aportou às fls. 114/128 os comprovantes de quitação das referidas parcelas.

Assim, tendo em vista que
as partes transigiram em ação anteriormente ajuizada em relação ao débito em questão
, e
tendo o requerido comprovado seu integral cumprimento da obrigação
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

No que tange a litigância de má-fé aduzida pelo embargante, o art. 77 do CPC, em seu inciso I, dispõe que é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade; o inciso II, por sua vez, traz o dever de não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento.

No presente caso,
claro está que a parte requerente postulou em juízo em desacordo com o disposto no art. 77, incisos I e II, do CPC
.

Por sua vez, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
(art. 80, incisos II e V, do CPC).

E esse é claramente o caso dos autos, configurando litigância de má-fé da parte requerente
.

Assim, nos termos do art. 81 do CPC, aplico a litigância de má-fé e condeno a parte autora ao pagamento de multa no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante ao exposto, acolho os embargos e julgo improcedentes os pedidos contidos na ação monitória, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC” –
grifei
e
destaquei
.

Sem delongas, é absolutamente incontroverso a prévia quitação do débito mencionado no contrato de arrendamento mercantil apresentado pelo Banco como prova escrita de dívida sem eficácia de título executivo na presente ação Monitória, ou seja, o Banco não nega a caracterização da conduta descrita no art. 940 do Código Civil, que dispõe que, “
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

O Banco/autor discorre exclusivamente sobre a inexistência de litigância de má-fé, inclusive porque conhecedor da jurisprudência do eg. STJ, que é pacífica no sentido de que “
o artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo
”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1645589/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 04/02/2020, DJe 06/02/2020)
.

Para tanto, diz que não demandou dolosamente por dívida já paga, mas o fez por simples “
desídia na interposição da ação e nas manifestações seguintes sem se dar conta da real situação
”, ou seja, deduziu pretensão judicial não por dolo, mas por culpa, mesmo sem especificar sua modalidade (imprudência, imperícia ou negligência) – cf. Id. nº 56656979 - pág. 3.

Sucede que, conquanto tal culpa até possa, dependendo do grau de generosidade ou mesmo ingenuidade do julgador, afastar a conclusão de que houve formulação de pretensão sabidamente destituída de fundamento e consequente caracterização da litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (CPC, arts. 77, II, e 80, II), a assertiva se traduz em inegável confissão de violação do dever de exposição dos fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 70, I), e, muito mais importante, do procedimento “
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
”, hipótese que igualmente revela a má-fé do demandante.

Segundo o dicionário Infopédia, editado pela Porto Editora, disponível na internet, eis a definição do vocábulo “temerário”:

Temerário:

adjetivo

1.

ousado perante um perigo quase certo; audacioso; intrépido; arrojado

2.

que corre riscos considerados desnecessários; arriscado; perigoso;
imprudente
”
(
grifei
e
destaquei
).

Ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A norma veda ao litigante ou interveniente agir de modo temerário ao propor a ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do processo. Proceder de modo temerário é agir afoitamente, de forma açodada e anormal, tendo consciência do injusto, de que não tem razão” (Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

A doutrina especializada se amolda como luva à mão ao caso dos autos; o Banco agiu afoitamente, de forma açodada e anormal ao ajuizar ação monitória em 07/07/2015, tendo plena consciência de que a dívida havia sido integralmente quitada pelo pagamento da última parcela do acordo celebrado pelas partes, fato ocorrido ainda em 20/10/2012 (cf. Id. nº 56656957 - pág. 3), tanto que, inclusive, o caminhão objeto do contrato de arrendamento mercantil apresentado como prova da dívida já tinha sido inclusive transferido para o nome do réu (cf. CRVL vinculado ao Id. nº 56656961 - pág. 1).

Inegável, pois, a litigância de má-fé do Banco, e também a quantificação da multa arbitrada, ponto sobre o qual, aliás, não se insurgiu a instituição financeira.

Reconhecida a má-fé daquele que demandou “
por dívida já paga
”, inafastável a aplicação da regra do art. 940 do Código Civil.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSITURA APÓS JULGAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA. VALORES NÃO RESSALVADOS. CONDUTA MALICIOSA DO EXEQUENTE. MÁ-FÉ EVIDENTE. PAGAMENTO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC/02. 1. Na esteira da jurisprudência consolidada do STJ, a incidência da sanção prevista no art. 940 do CC/02 depende da demonstração concreta de má-fé do exequente. 2. O mero ajuizamento de ação revisional não impede que o credor promova a execução lastreada no título extrajudicial sub judice. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que o exequente demandou o valor do título após o julgamento de mérito da demanda revisional, deixando de informar acerca de sua existência, bem como omitindo-se quanto ao valor incontroverso depositado judicialmente e colocado à sua disposição em virtude da prévia demanda de consignação em pagamento. À evidência da conduta maliciosa, configura-se a má-fé, impondo-se o pagamento em dobro da quantia não ressalvada. 4. Recurso especial parcialmente provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1529545/PE – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 01/12/2016, DJe 19/12/2016).

Quanto aos honorários advocatícios, aspecto de pretensão recursal antagônicas, não visualizo, de um lado, particularidades que justifiquem a majoração destes, notadamente pela relativa baixa complexidade da causa e grau de zelo condizente com a natureza da demanda, sendo plenamente possível a fixação de honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, este suficiente para remuneração do profissional.

Por outro lado, independentemente da quantificação do valor atribuído pelo próprio Banco à causa, descabe a pretendida minoração, até porque o art. 85, §2º, do CPC não condiciona o percentual a ser fixado à dimensão da importância atribuída à demanda.

Pelo exposto, desprovejo o recurso do Banco e provejo parcialmente o recurso do réu, para reformar parcialmente a r. sentença e, assim, condenar a instituição financeira ao pagamento em dobro da dívida indevidamente cobrada, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Considerando a modificação da sentença para fixação de condenação, altero, também, o parâmetro dos honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020